Tribunal: TJPA
Processo: 0817994-75.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817994-75.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ATACADAO S.A.

AGRAVADO: MICAEL HEBER MATEUS & ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOAO UBALDO FERREIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817994-75.2022.8.14.0000

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: ATACADÃO S.A.

ADVOGADOS: WILSON LINDBERGH SILVA – OAB/PA 11099 e MARIO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA – OAB/PA 5526

AGRAVADOS: MICAEL HEBER MATEUS & ADVOGADOS ASSOCIADOS e JOÃO UBALDO FERREIRA FILHO

ADVOGADA: LENICE PINHEIRO MENDES – OAB/PA 8715

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO NA MATRÍCULA DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência nos autos de Embargos de Terceiro;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A agravante arguiu o preenchimento dos requisitos da tutela de evidência para cancelamento da averbação lançada em matrícula de imóvel por ela adquirido, da existência de ação de cobrança ajuizada contra o alienante;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel possui natureza informativa e visa dar publicidade e resguardar a boa-fé de terceiros;

4. A escritura pública sem o devido registro não é suficiente, por si só, para afastar a eficácia da averbação judicial;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A apresentação de escritura pública de compra e venda, sem registro no cartório de imóveis, não é suficiente para afastar a eficácia da averbação de ação judicial na matrícula do bem.”

__________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 311; Lei nº 6.015/73, art. 167.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATACADÃO S.A., objetivando a reforma da decisão interlocutória (Id. 11796075, p. 57-59) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de tutela de evidência formulado nos autos de Embargos de Terceiros de nº 0847248-63.2022.8.14.0301, opostos contra MICAEL HEBER MATEUS & ADVOGADOS ASSOCIADOS e JOÃO UBALDO FERREIRA FILHO.

Nas razões recursais (Id. 11795413) a agravante arguiu que, em 08/03/2018, firmou escritura de compra e venda do imóvel com frente para a Rua do Arsenal nº 380, entre Rua Cesário Alvim e Praça Carneiro da Rocha, e no ato de assinatura da escritura pública foi declarada a quitação do contrato. Posteriormente, foi surpreendida pela averbação, na matrícula do imóvel, da Ação de Cobrança de nº 0686653-03.2016.814.0301, ajuizada pelos ora agravados contra Antônio Bernardo de Souza Filho. Aduziu que, em contestação, os embargados não resistiram à pretensão da embargante, caracterizando a evidência. Afirmou que a demora na transferência do imóvel para seu nome junto ao Cartório de Registro Imobiliário não se deu por desídia, mas pela existência de divergência documental do imóvel, razão pela qual necessitou diligenciar perante diversos órgãos para regularização. Requereu o provimento do agravo para determinar a imediata baixa da averbação.

A relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, indeferiu a antecipação da tutela recursal (Id. 12304595).

Os agravados apresentaram contrarrazões (Id. 12532779).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

De início, ressalto que não se está julgando o mérito da ação, mas apenas o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de evidência nos autos de Embargos de Terceiro de nº 0847248-63.2022.8.14.0301.

Verifico que a agravante juntou escritura pública de compra e venda, lavrada em 08/03/2018 (Id. 63415008, p. 1 do processo principal). Em 08/02/2019, houve a averbação de execução na matrícula do imóvel (Id. 63415020, p. 21-22 do processo principal), por determinação judicial na Ação de Cobrança de nº 0686653-03.2016.8.14.0301, em decisão datada de 17/12/2018 (Id. 23048523, p. 1-3 dos referidos autos).

Embora a agravante afirma que houve concordância pela parte agravada, esta negou nas contrarrazões
(Id. 12532779)
que tenha manifestado anuência ao pedido de tutela de evidência, não se tratando de fato incontroverso.

A averbação na matrícula de imóvel acerca da existência de ação judicial é prevista no art. 167 da Lei nº 6.015/73 e, no presente caso, foi determinada com base no poder de cautela geral do juiz nos autos da Ação de Cobrança. A anotação, que não se configura como uma constrição, tem caráter meramente informativo e de publicidade, com o objetivo de cientificar terceiros de boa-fé, prevenindo prejuízos pela eventual aquisição de imóvel sob litígio.

Assim, tendo em vista que a agravante não procedeu à transferência da titularidade do bem junto ao Registo de Imóveis, não sendo o registro da escritura pública de compra e venda suficiente para demonstrar, por si só, os requisitos da tutela de evidência pleiteada, nos termos do art. 311 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 20/05/2025